Tribunal: TJDFT
Processo: 0728784-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Vistos. O agravante requer, em preliminar de seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Despacho de ID 38884457 oportunizou ao recorrente juntar aos autos documentação que atestasse a alegada hipossuficiência. Manifestação do agravante (ID 39574257). É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pelo agravante não revela a existência de probabilidade do direito invocado, pois demonstra que este aufere uma renda líquida mensal, somados os valores percebidos a título de salário e pensão, de aproximadamente R$8.000,00 (oito mil reais), o que supera em muito os rendimentos médios da população brasileira e denota um patamar de vida incongruente com a benesse postulada (ID 39574258 e ID 39574659). Ademais, a própria Defensoria Pública, por meio da petição de ID 39574694, informa que não mais patrocinará a causa, uma vez que o agravante não atende os critérios exigidos na Resolução n° 140 do CSDPDF. Dessa forma, ausente acervo probatório capaz de indicar a miserabilidade do agravante, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se.